Tribunal: TJSP
Processo: 1061831-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061831-28.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061831-28.2020.8.26.0100 - im
2
Voto no 38.157
APELAÇÃO No 1061831-28.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ(A): DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos
equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora.
Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
166/182), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que,
por meio dos laudos técnicos elaborados por especialistas, comprovou a
instabilidade na rede, o que ocasionou a queima dos equipamentos.
Discorre sobre a prova técnica colacionada ao feito; a existência de nexo
de causalidade; a responsabilidade objetiva da requerida, com base na
teoria do risco do empreendimento; a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061831-28.2020.8.26.0100 - im
3
sentença não comporta reforma, conforme atual posicionamento
pacificado por esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de
serviço público, porque indenizou sua segurada nos prejuízos
decorrentes de problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus
da prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois ela é
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos da segurada
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois
não há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo
do contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061831-28.2020.8.26.0100 - im
4
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos
de defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito
ou força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor,
ou a quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre
o dano apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se
pode presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja
automaticamente de responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da
indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por
oscilação de descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de
nexo
de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária
afastada.
Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator
Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO ELETRICA -
SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora
contra concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos
do segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061831-28.2020.8.26.0100 - im
5
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA
ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ
OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS
SEGURADOS
DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA
CÂMARA
REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS
AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO
PROBATÓRIA
DA
RÉ

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
PODE
SER
INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO
CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS
PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO
DE
FORMA
SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA
QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
VARIAÇÃO DE ENERGIA
CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA

APELO DESPROVIDO” (Apelação no 1033954-76.2017.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam de
forma superficial que se trata de descarga atmosféricas, constando no
documento de fls. 29 que os equipamentos foram danificados em razão
de “descarga elétrica” (sic).
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061831-28.2020.8.26.0100 - im
6
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator